Tribunal: STF
Processo: RE 1322866
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Penal. Sistema acusatório. Lei Maria da Penha. Manifestação na qual membro do Ministério Público, em primeiro grau, não pugna pela procedência da acusação. Não vinculação do julgador. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem entendido que não fere o sistema acusatório a não vinculação do julgador à manifestação do representante do Parquet. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.